Tribunal: TJMT
Processo: 1035990-60.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035990-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), CELIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 032.360.421-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO

– NULIDADE DO ATO SENTENCIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – APREENSÃO CONFIRMADA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –RECONVENÇÃO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA – TAXA FIXADA ABAIXO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

A decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do convencimento do julgador.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

Taxa de juros remuneratórios que não destoa exageradamente da média praticada pelo mercado, na época da contratação, não é considerada abusiva.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Célio Sebastião da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco Itaúcard S.A., em desfavor do ora Apelante.

O magistrado singular julgou procedente o pedido para confirmar os efeitos da medida liminar deferida e consolidar a posse sobre o bem em favor do autor, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69

Ainda, julgou improcedente o pedido da reconvenção, referente à desconstituição da mora e de revisão das taxas de juros do contrato celebrado com o credor e, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais o Apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, suscita a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação, pelo argumento de que o Juiz Singular restringiu-se a colacionar um modelo padrão, sem analisar de fato os elementos de defesa trazidos em contestação.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, com a descaracterização da mora, porque no contrato de cédula de crédito bancário celebrado com o Apelado, para financiamento de veículo automotor, foram aplicados
juros remuneratórios em percentual muito superior à taxa média divulgada pelo BACEN.

Assevera que
a taxa de juros indicada no contrato entabulado entre as partes (2,76% a.m) estava superior à taxa média divulgada pelo Bacen (1,80% a.m) e, portanto, deve ser considerada abusiva.

Ressalta que, no caso em discussão, a desvantagem exagerada do consumidor está evidenciada pelo fato de que o contrato entabulado entre as partes prevê a cobrança de uma taxa de juros 55% acima da taxa média divulgada pelo Bacen, para o mesmo período de celebração do contrato, restando configurada a abusividade, conforme entendimento e posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, uma vez que está 1 vez e meia (50%) acima da média de mercado.

Destaca que o apelante realizou

o pagamento de 09 (nove) parcelas no valor original pactuado antes da apreensão do bem e, de acordo com o parecer contábil apresentado junto com a contestação, ficou demonstrado que o valor das parcelas, embutidas a cobrança de juros remuneratórios no percentual de 2,76%, cobradas no valor de R$ 486,16 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), quando recalculadas para a taxa média de juros remuneratórios indicado pelo BACEN, no mesmo período da contratação e operação, qual seja 1,80%, resultam no importe de R$ 415,51 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), valor este que deveria ser pago pelo apelante nas parcelas, ou seja, no presente caso tem-se o valor de R$ 70,65 (setenta reais e sessenta e cinco centavos) cobrado a maior em cada prestação.

Desse modo, o valor pago a maior em cada prestação, até o momento, deverá ser corrigido monetariamente pelo INCP desde o desembolso, acrescido dos encargos legais e restituído em dobro de acordo com o entendimento do STJ e nos termos do § único do art. 42 do CDC.

Diante de todo exposto, requer o acolhimento da
preliminar suscitada, para que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do bem ao apelante, já que demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios fixados na cédula bancária, o que descaracteriza a mora.

O Banco credor apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id.
230786731
).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Célio Sebastião da Silva insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco Itaúcard S.A. em seu desfavor.

O mencionado Magistrado, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgou, com resolução do mérito, a ação, confirmando, em relação à lide principal, a liminar deferida nos autos e, por consequência, consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora, ora Apelado.

Ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, referente à desconstituição da mora e revisão das taxas de juros do contrato celebrado com o credor, e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária.

Extrai-se dos autos que, em 10/09/2021, as partes celebraram entre si a Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física n. 90902436, para financiamento do veículo
GOL CITY (TREND) G4 1.0 A4C
, da marca Volkswagen, ano/modelo 2006/2006 (id.
230790543
).

O valor do bem é R$ 22.0000 (vinte e dois mil reais), e o contrato foi firmado para liberação do montante de R$ 10.939,73 (dez mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 486,16 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), visto que o Apelante pagou uma entrada de R$ 13.479,60 (treze mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são Taxa de Juros: 2,76% ao mês; 38,64% ao ano.

Vê-se, ainda, que foram cobrados, no mencionado contrato, o valor de R$ 777,00 a título de Tarifa de Cadastro, R$ 586,00 referentes à Tarifa de Avaliação do Bem e R$ 336,43 pelo I.O.F.

Narra a petição inicial que o apelante deixou de pagar a parcela vencida em 13/07/2022, ensejando o encaminhamento de notificação para sua constituição em mora. A inércia do devedor motivou o ajuizamento da presente ação,

objetivando a busca e apreensão do veículo objeto da cédula de crédito bancário, fundada no inadimplemento da referida parcela.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em 29/09/2022.

O requerido, ora apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contestação e, na mesma oportunidade, ajuizou a reconvenção, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, pretendendo o reconhecimento da abusividade e a alteração da forma de incidência de juros.

O autor apresentou impugnou à contestação, bem como resposta à reconvenção.

O Juiz Singular, sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, prolatou a sentença, de procedência dos pedidos iniciais, confirmou a liminar deferida nos autos e consolidou a posse
e a propriedade do bem em favor da instituição financeira
. Além disso, julgou improcedente os pedidos da reconvenção.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso.

Primeiramente, passa-se à apreciação da preliminar de nulidade suscitada.

Da Análise da Preliminar de nulidade da sentença recorrida.

Como relatado, o Apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação adequada.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Veja-se:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Sem negrito no original).

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
(Sem negrito no original).

Art. 489.

São elementos essenciais da sentença:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do convencimento do julgador.

In casu
, após analisar o ato sentencial impugnado, entende-se que, embora conciso, o Juiz Singular apresentou, com clareza, os motivos que a levaram ao convencimento de que o reajuste do aluguel previsto para o ano de 2021 deveria ser afastado.

Com efeito, o Magistrado singular consignou, expressamente, o seguinte:

“[...]

Verifico que contrato celebrado entre os contendores, estipulou previamente o valor total do empréstimo, a quantidade e o valor das prestações a serem adimplidas pelo devedor,

trazendo de forma clara e precisa a taxa de juros remuneratórios, e os encargos da inadimplência, como multa e juros de mora.

Importante destacar, os valores pactuados pelos contendores não se colocam como abusivos, sendo eles semelhantes aos que ordinariamente estão sendo praticados pelas instituições financeiras em situações como as descritas nos autos.

Sobreleva dizer, também não verifiquei nos cálculos do banco credor, que ele tenha se desgarrado do contrato, ou que tenha perpetrado alguma ilegalidade, como a cobrança indevida de capitalização de juros e a eventual incidência concomitante da comissão de permanência e outra forma de correção do débito.

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Destaco que em razão do quanto requerido pelo devedor em sua contestação/reconvenção, eventual provimento favorável poderá alterar substancialmente a conclusão da demanda em relação ao direito do autor.

Ademais, é fato que não há, objetivamente falando, reconvenção na concepção estrita do termo, pois a “defesa” apresentada acaba por confundir os institutos que possuem naturezas jurídicas distintas, motivo pelo qual a questão será tratada unicamente nos limites da contestação, sem se considerar, portanto, eventual reconvenção.

Nessa perspectiva, verifica-se que ao contestar a ação, o devedor requereu, sob o fundamento da abusividade, a readequação da taxa de juros utilizada na composição do valor devido, em conformidade com a taxa média praticada no período, levando-se em consideração a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O pedido não está claro o bastante porque limitado à apresentação de uma fórmula matemática que, na visão do devedor, deveria ser utilizada no cálculo para a composição do valor contratado, e também na afirmação de que a taxa aplicada pela instituição financeira é excessiva, mas o fato é que a questão relacionada à suposta abusividade não foi minimamente explorada em seus argumentos, os quais se limitaram em invocá-la a partir da mera comparação entre o percentual aplicado e aquele praticado pelo no período em que celebrado o negócio jurídico entre as partes.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, é importante destacar que a jurisprudência pátria (STJ – REsp. 1.061.530/RS e TJMT – Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023), utiliza, em linhas gerais – mas é claro que não é algo imutável –, como ponto de partida para a verificação de eventual abusividade, a aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Mas, conforme mencionado acima, a análise acerca da abusividade não é estanque, havendo casos, inclusive, em que o Superior Tribunal de Justiça se deparou com percentuais muito maiores para, daí sim, reconhecer a conduta inadequada por parte da instituição financeira.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. 3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5. O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.).

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação –realizado pela parte devedora em sua defesa – entre a taxa pactuada e a média praticada é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado.

CONCLUSÃO

Sendo assim, constato que o requerente demonstrou com suficiência a mora do requerido, e a inexistência de motivo relevante para o descumprimento do pactuado, devendo, portanto, ser consolidada a posse do bem em poder da autora.

Consigno que, se de um lado o credor pode vender extrajudicialmente o bem dado em garantia, de outro, tem a obrigação de prestar contas ao devedor depois da venda, oportunidade em que o resultado poderá ser positivo (com saldo a favor do devedor), negativo (com saldo a favor do credor) ou satisfativo (com quitação da dívida e solução final do contrato).

Assim, com a busca e apreensão e posterior venda do veículo alienado fiduciariamente, a requerente passa a administrar eventual saldo credor em favor do requerido. Não há dúvida de que possui o consumidor o direito de exigir a prestação de contas da instituição financeira com a qual celebrou o contrato de financiamento, após a busca e apreensão e venda do veículo alienado fiduciariamente, eis que, tendo dúvida acerca da evolução do débito, bem como da existência de saldo remanescente, deve-se-lhe proporcionar amplo conhecimento a respeito, sob pena de submetê-lo, injustamente, aos atos realizados unilateralmente pelo banco.

Entretanto, não se afigura cabível a prestação de contas nos próprios autos, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma.

DISPOSITVO

Assim, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69 julgo, com resolução do mérito, a presente ação, nos seguintes termos:

1. Em relação à lide principal, confirmo a liminar deferida nos autos e,

por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora, para todos os fins de direito.

2. Em relação à lide reconvencional, julgo improcedentes os pedidos de desconstituição da mora e de revisão das taxas de juros do contrato celebrado com o credor. [...]”. (Id. 230786724).

Dessarte, é certo que a sentença recorrida não se encontra desprovida de motivação e, portanto, a preliminar suscitada deve ser
REJEITADA
.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese em tela, o consumidor celebrou contrato de alienação fiduciária para aquisição de um automóvel, sendo impositiva a aplicação do Decreto-Lei nº 911/69, por se tratar de norma específica, que exige para o ajuizamento da ação de busca e apreensão somente o inadimplemento da obrigação assumida, com a constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

A caracterização da mora do devedor está delineada no art. 2º, § 2º, da norma citada:

Art. 2º

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Neste sentido, o enunciado n. 72 da Súmula do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No exame dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial (id
. 230790542
) foi recebida no endereço constante do contrato (id
230790543
): AL SEIS, 00027 - CPA III Setor 4 – Morada da Serra, Cuiabá-MT, CEP 78058-454, pelo próprio réu, de forma que se reputa como válida.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Do exame acurado dos autos, verifica-se a legalidade da referida contratação, notadamente com relação à aplicação da Tabela Price, posto que a utilização da referida forma de composição de juros, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Veja-se, na maioria dos casos é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Com efeito é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema já se posicionou o STJ:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que o critério de amortização de financiamento utilizado no contrato bancário em discussão, não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusivo.

Nesse sentido, está o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (RAC 1004004-79.2020.8.11.0002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 18/10/2023. Publicação: 23/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE RCM – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPOSTA DE ADESÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE DO CRÉDITO – JUROS ABAIXO DA MEDIA DO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observado que o contrato é muito claro sobre a modalidade “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO”, não há nenhuma nulidade ou hibridez passível de nulidade.

Os juros remuneratórios pactuados foram de 3,00% a.m e 43,28% a.a, enquanto a taxa média mensal pelo Bancen, à época da assinatura encontrava-se em 12,18% ao mês, ou seja, encontram-se a quem da taxa média, não há abusividade.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. (RAC 1000673-64.2023.8.11.0041. órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. Julgamento: 04/10/2023. Publicação: 10/10/2023).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 10/09/2021, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 1,80% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de juros de 2,76% (id.
230790543
), logo, nem mesmo superam a taxa média de mercado da época e, por isso, não há que se falar em abusividade.

Desta feita, diante do todo exposto, tendo em vista que não está configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros, não há que se falar em repetição do indébito, pois não houve pagamento indevido de qualquer valor.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontra
em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Célio Sebastião da Silva e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024